Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-75.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021777-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), IORI PEREIRA COSTA COELHO - CPF: 064.888.671-99 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JOÃO MATHEUS BIANCHI POUSO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS GUIMARAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEY CESAR FERNANDES AYRES (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE BATISTA BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL CAMARGO TRENTINI (TERCEIRO INTERESSADO), AURÉLIO PAES VIRGULINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GIRONDI SOCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BOSCOV ARRUDA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE NÃO TINHA CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ATUAVA, NO MÍNIMO, COMO INTERMEDIÁRIO DO COMÉRCIO ESPÚRIO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO – SEGREGAÇÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A ação de
habeas corpus
não se presta ao exame de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a prova da autoria delitiva – entre outras razões, por não comportar dilação probatória. Além disso, o fato de o paciente não ter consigo substâncias entorpecentes no momento de sua prisão e de se apresentar como mero usuário de drogas não é suficiente para infirmar a caracterização dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Tratando-se de crimes permanentes, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente quando caracterizado o
periculum libertatis
, sobretudo à luz da gravidade concreta das condutas em apuração, circunstância que justifica a decretação e manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do réu não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iori Pereira Costa Coelho
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante alega que o paciente é jovem, primário e provedor de sua família, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Argumenta que nenhuma porção de substância entorpecente foi encontrada com o paciente por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Outrossim, sustenta que a custódia cautelar foi decretada com base em fatos que teriam ocorrido há mais de um ano.

Ademais, afirma que não há indícios suficientes de que o paciente tenha comercializado drogas, mas tão somente de que ele é usuário de substâncias dessa natureza.

Finalmente, assevera que, em caso de condenação, não será imposto ao paciente o regime fechado de cumprimento de pena, daí por que a segregação provisória constituiria medida desproporcional.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 148464158).

Junta documentos (Ids. n. 148470671 a 148470665).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 148564195).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 149248659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 150992176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que, no dia 11 de outubro último, a magistrada do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, acolhendo representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, decretou a prisão preventiva de
Iori Pereira Costa Coelho
e de outros nove indivíduos, suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consignando, em relação aos indícios de autoria referentes ao paciente, o seguinte:

“
Por fim, o representando
Iori Pereira Costa Coelho
começou a ser investigado na Operação em virtude de sua ligação com Kleber ‘Pão de Queijo’, quando liga pedindo que lhe forneça entorpecentes. Nos diálogos interceptados,
Iori
é chamado de ‘família’, gíria utilizada por membros de facção criminosa e diz ‘estar na ativa’ e agenda encontros para fornecer drogas a usuários. Ainda, em conversa com uma mulher com a qual se relaciona, afirmou: ‘É o seguinte, e eu tenho o contato do cara que vende o trem barato, entendeu? Bem barato, bem em conta, entendeu? E eu tenho o conato dos caras que pega o trem caro, entendeu?, ‘Ai que é a ponte. Que eu expliquei que é a ponte, é eu que pego o cara é, que faz o trem barato, converso com ele, faço um esquema com ele e eu tenho um contato do cara que vai pagar no caro, entendeu? E o cara vai pegar praticamente um quilo, entendeu?’
” (Id. n. 148464192).

Em relação à necessidade da custódia, a impetrada pontuou o seguinte:

“
Trata-se da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto dos grupos investigados, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) – por meio da Operação After, desvelou a prática permanente e organizada do crime de tráfico de drogas, pela modalidade delivery, supostamente perpetrada pelos representados, especializada na comercialização, principalmente de drogas sintéticas, à jovens de classe média e alta, fornecidos nos endereços que indicarem ou, ainda, em festas de música eletrônica.

O tráfico de entorpecentes por vezes é praticado por agentes aliciados por organizações criminosas em virtude da vulnerabilidade social em que vivem.

Não parece ser o caso dos autos. Ressai da qualificação e dados constantes nos relatórios de investigação, cuidar-se de pessoas jovens, de mais abastada condição socioeconômica, que, a priori, ostentam estilo de vida incompatível a qualquer atividade ilícita e que, com ‘passe livre’ e atuando como promoters de festas de música eletrônica, chamadas ‘revoadas’ ou ‘after’, fornecem entorpecentes sintéticos para consumo no local.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A imagem de ‘sucesso’ pelos grupos criminosos ostentada perante a sociedade e aparente certeza da impunidade merce imediata resposta Estatal.

Exige especial destaque o maior abalo a ordem pública demonstrado pela natureza dos entorpecentes comercializados ilegalmente. Ressai dos relatórios técnicos e mormente quebras de sigilo e interceptações telefônicas, que os grupos investigados traficam, principalmente, drogas sintéticas de alto potencial lesivo, como ‘MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico), Cloud Nine (também conhecida como ‘Droga Zumbi’ substância sintética extremamente perigosa, ligada a efeitos que incluem o canibalismo humano reportado em casos ao redor do mundo, foi desenvolvida a partir de plantas de origem africana que contém em sua fórmula estimulantes e psicoativos potencialmente letais como mefedrona, e meiolina e o MDPV – Methylenedioxypyrovalerone), Skank ou Skunk (da família da Cannabis Sativa, conhecida por Supermaconha, devido a forma de produção que objetiva maior concentração de THC – tetrahidrocannabinol, substância ativa com poder narcótico), Colômbia Gold (Cannabis Sativa alterada geneticamente e vendida por preços mais atrativos que o Skank), além de Cocaína e Maconha tradicional (Cannabis Sativa), do que ressai a maior reprovabilidade da conduta dos representados a ensejar o decreto da prisão preventiva.

(...)

Importante salientar que, conforme a representação, o pleito pela prisão preventiva fora formulado em desfavor somente daqueles suspeitos que, a priori, são indicados como os principais atuantes no crime, em cada grupo. Daí dizer que a necessidade da medida se denota, também, ante a imperiosa tentativa de impedir a continuidade delitiva pelos grupos, retirando de forma cautelar seus principais agentes e articuladores
” (Id. n. 14864192, pp. 17-20;
sic
).

A decisão prossegue expondo o risco de reiteração delitiva no que diz respeito aos investigados Luiz Gustavo de Almeida Silva, Luciano Oliveira dos Santos, Maicon Douglas Guimarães da Silva e Kleber Vinicius Castilho Machado, uma vez que estes já possuem histórico criminal. Não é o caso de
Igor
, mas como bem observado pela própria impetrada, “
não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará milhões de jovens em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes, integram organização criminosa que movimenta diversidade e quantidade de entorpecentes de natureza sintética e especialmente deletéria, envolvendo e angariando público jovem, de maneira articulada e organizada
” (Id. n. 148464192, pp. 21-22;
sic
).

A propósito, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, daí por que se afigura irrelevante a primariedade do paciente, bem como a circunstância de ele possuir residência fixa e ocupação lícita, afinal, como se depreende dos excertos acima, a prisão preventiva se mostra imprescindível como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos.

Quanto à aventada ausência de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, cumpre registrar que, de acordo com o verbete sumular n. 42 do mencionado órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, a ação de
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para tal discussão, dada a inexistência de dilação probatória nessa espécie de ação. Além disso, como visto, a decisão impugnada aponta elementos que indicam o envolvimento do paciente na trama criminosa, aparentemente, na condição de intermediário do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, movimentando quantidades significativas de produtos dessa natureza.

No tocante à suposta inexistência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a decretação da custódia, convém registrar que os delitos em comento são classificados como
permanentes
, o que significa que sua consumação se protrai no tempo. Um deles, inclusive, é o de associação para o tráfico, crime este que tem na
perenidade
uma de suas principais características, de modo que o simples fato de as interceptações telefônicas terem ocorrido em meados de 2021 não significa que as práticas ilícitas supostamente perpetradas pelos investigados tenham cessado naquela mesma época.

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

A propósito, confira-se a orientação adotada por este Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE E SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecente, além de apresentar histórico de registros criminais e representação por ato infracional, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1019954-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.11.2022; data da publicação: 18.11.2022).

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022